Tribunal: TJSP
Processo: 1034015-22.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DANO MORAL.
1. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em razão das condições precárias no local de trabalho. Descabimento. Laudo pericial que concluiu que os autores não se expõem aos agentes insalubres para o enquadramento conforme o Anexo 14 da NR 15.
2. Dano moral. Ocorrência. Direito dos autores à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DETRAN. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DANO MORAL.
1. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade em razão das condições precárias no local de trabalho. Descabimento. Laudo pericial que concluiu que os autores não se expõem aos agentes insalubres para o enquadramento conforme o Anexo 14 da NR 15.
2. Dano moral. Ocorrência. Direito dos autores à indenização, diante do trabalho em condições precárias de saneamento, conforto e segurança. Quantum fixado em R$ 5.000,00 para cada autor. Razoabilidade e proporcionalidade.
3. Manutenção da sentença de parcial procedência da demanda.
4. Recursos não providos.